Tribunal: TJMT
Processo: 0002418-46.2018.8.11.0082
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002418-46.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HEITOR TRENTIN - CPF: 241.214.791-49 (APELANTE), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), DIMAS SIMOES FRANCO JUNIOR - CPF: 088.318.821-04 (APELANTE), GUILHERME FRANCO DE CARVALHO - CPF: 545.518.381-87 (APELANTE), CLEIDE ANTERES LIMA FRANCO - CPF: 483.316.601-10 (APELANTE), ECO AMBIENTAL INDUSTRIA, COMERCIO E RECICLAGEM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 08.074.776/0001-68 (APELADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. INEXIGIBILIDADE DE EIA/RIMA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO LICENCIATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação popular objetivando a anulação da Licença de Operação nº 317500/2018, concedida pela SEMA/MT à empresa apelada, para atividade de triagem e transbordo de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, sem exigência de EIA/RIMA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade na concessão da licença ambiental em razão da ausência de EIA/RIMA, diante da alegada natureza impactante da atividade licenciada; e (ii) saber se houve irregularidade no procedimento administrativo por suposta ausência de comprovação de titularidade do imóvel e por fracionamento de pedidos de licenciamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade por ausência de EIA/RIMA quando a atividade licenciada não está listada entre aquelas que exigem, de forma expressa, tais estudos, conforme Resolução CONAMA nº 01/1986 e LC/MT nº 38/1995.

A Resolução CONAMA nº 237/1997 e o art. 24, § 2º, da LC/MT nº 38/1995 atribuem ao órgão ambiental a competência para avaliar a necessidade de EIA/RIMA. No caso, a SEMA/MT concluiu pela desnecessidade, após regular instrução do processo administrativo.

A existência de contrato de arrendamento do imóvel afasta a alegada ausência de comprovação da titularidade, não havendo violação às exigências legais. Questões possessórias não são objeto de controle pela via da ação popular.

O procedimento de licenciamento teve tramitação regular, com cumprimento das exigências técnicas, diligências e emissão de parecer técnico conclusivo pela autoridade ambiental competente.

Inexistência de ilegalidade ou desvio de finalidade no processo de licenciamento ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A atividade de triagem e transbordo de resíduos da construção civil e resíduos volumosos não está entre aquelas que exigem, de forma obrigatória, a elaboração de EIA/RIMA, conforme Resolução CONAMA nº 01/1986 e LC/MT nº 38/1995. 2. É legítima a atuação do órgão ambiental ao, fundamentadamente, dispensar a exigência de EIA/RIMA, desde que cumpridos os estudos técnicos exigidos em lei.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, VI; LC/MT nº 38/1995, art. 24, §§ 1º e 2º; Resolução CONAMA nº 01/1986, art. 2º; Resolução CONAMA nº 237/1997.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1010266-85.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 03.09.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Guilherme Franco de Carvalho, Heitor Trentin, Cleide Anteres Lima Franco e Dimas Simoes Franco Junior, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Popular n.
0002418-46.2018.8.11.0082
, julgou improcedentes os pedidos.

Os apelantes alegam que ajuizaram a ação com o objetivo de anular a Licença de Operação n. 317500/2018, concedida pelo órgão ambiental estadual, bem como as licenças prévia e de instalação que a antecederam, pois houve flagrante ilegalidade na concessão da licença, já que o empreendimento da empresa apelada - aterro de resíduos da construção civil e resíduos volumosos – foi licenciado sem a realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), exigidos pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual e pela legislação municipal de Cuiabá, cuja dispensa havia sido indeferida

pelo CONSEMA (Resolução CONSEMA n. 76/16, de 14/12/2016).

Aduzem que a improcedência do pedido está fundamentada na ausência de ilegalidade na concessão da Licença de Operação n. 317.500/2018, pois a atividade licenciada não está listada nas normas que exigem EIA/RIMA (Resolução CONAMA n. 01/1986 e Lei Complementar Estadual n. 38/1995), bem como que os estudos ambientais realizados foram suficientes para justificar a dispensa do EIA/RIMA.

Contudo, a ilegalidade da licença ambiental é flagrante diante do alto impacto ambiental da atividade, bem como houve decisão anterior do órgão ambiental estadual, que havia negado o pedido de dispensa do EIA/RIMA.

Apontam que a dispensa afronta a Resolução n. 06/86 do CONAMA e que a empresa apelada não atendeu a item requisitado pela SEMA/MT, relativo à titularidade do imóvel.

Narram que houve a expedição, em 27/11/2014, da Licença Prévia e da Licença de Instalação referente a Aterro Sanitário de Resíduos da Construção Civil, localizado em área urbana, cujos impactos ambientais deveriam ter sido seriamente estudados e relatados respectivamente no EIA e no RIMA, razão pela qual ajuizaram, no ano de 2015, uma Ação Popular que ainda se encontra em trâmite, processo n.166-75.2015.811.0082, visando anular a referida licença pela ausência de EIA/RIMA, e em referida ação, foi proferida decisão suspendendo a licença.

Alegam que se trata da mesma atividade e na mesma localidade desta ação, pois a apelada ingressou com novo pedido de licenciamento para a mesma atividade e no mesmo local, pleiteando a dispensa do EIA/RIMA, e o CONSEMA negou a dispensa.

Aduzem que então a apelada propôs um terceiro pedido de licenciamento na mesma área/atividade, n 650971/2017, trocando apenas a nomenclatura do empreendimento.

Sustentam que se não houve a dispensa de EIA/RIMA para o licenciamento de n 237417/2016, por se tratar da mesma atividade, deve ser suspensa a licença para a atividade licenciada no procedimento n.650971/2017, concedida sob dispensa da EIA/RIMA.

Apontam que a apelada não apresentou documento comprobatório da titularidade do imóvel, e que os estudos apresentados não atendem aos requisitos mínimos legais exigidos para diagnóstico ambiental, tampouco seriam equivalentes ao EIA/RIMA.

Requerem o provimento do recurso para anular a Licença de Operação n 317500/2018 e as licenças que a antecederam.

Em contrarrazões, Id 292146397, Eco Ambiental Industria, Comercio e Reciclagem de Materiais de Construção Ltda suscita violação ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento de que os apelantes reproduzem alegações da inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso, diante da regularidade do processo de licenciamento e da inexigência de EIA/RIMA para a atividade.

O Estado de Mato Grosso, nas contrarrazões, Id 292146398, alega que a exigência de EIA/RIMA depende de expressa previsão legal ou regulamentar, o que inexiste, e que a atividade licenciada não se enquadra nas atividades elencadas nas Resoluções CONAMA n 01/86 e n 237/97, nem na Lei Complementar Estadual n 38/1995.

Defende que a concessão da licença se deu por meio de

procedimento regular e técnico, e foram cumpridas todas as exigências técnicas formuladas pela SEMA/MT, inclusive a apresentação de contrato de arrendamento do imóvel.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, com a tese de que
“A atividade de triagem e transbordo de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, objeto da Licença de Operação nº 317500/2018, não está incluída nas hipóteses legais que exigem, obrigatoriamente, a realização de Estudo de Impacto Ambiental – EIA e Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, sendo legítima a atuação do órgão ambiental ao adotar, no caso concreto, estudos técnicos diferenciados, em consonância com a Resolução CONAMA nº 237/97. O processo de licenciamento foi conduzido com rigor técnico e observância às exigências legais, o que afasta a alegação de nulidade do ato administrativo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025